Tribunal: STF
Processo: ARE 1548100
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:



     RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - 1. PLEITO PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA APTA AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - 2. PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO - 3. FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA SUFICIENTE - IMPOSSIBILIDADE DE EXCESSO DE LINGUAGEM - PRELIMINAR REJEITADA - 4. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - PRELIMINAR REJEITADA - 5. MÉRITO - PLEITO RECURSAL DE IMPRONÚNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DEUTIVA SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A denúncia descreveu a conduta do ora recorrido e dos demais agentes, atendendo satisfatoriamente as exigências legais, permitindo uma adequação típica, o reconhecimento do nexo causai e a delimitação e a especificação da conduta, de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa pelo acusado. A denúncia é tão somente um pedido de prestação jurisdicional, na qual o membro do parquet diz de sua suposição da ocorrência de um delito e de um merecimento condenatório, não cabendo demonstração da responsabilidade criminal do acusado, a qual fica reservada para a fase própria das alegações, quando já foi coligida toda a prova pretendida pelas partes. PRELIMINAR REJEITADA. 



    2. A presente arguição preliminar se confunde com o exame do mérito do recurso em sentido estrito, devendo ser analisado naquele momento. PRELIMINAR REJEITADA.



    3. Ao proferir decisão de pronúncia, compete ao julgador singular unicamente verificar as provas de materialidade do crime e apontar os indícios de autoria que conduzem o réu a Julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar na matéria de mérito da causa, cabendo ao Conselho de Sentença emitir juízo de valor acerca da culpabilidade e/ou inocência do acusado. PRELIMINAR REJEITADA.



     4. Não há qualquer prova de desídia nas tentativas de citar (encontrar) o réu, que ficou foragido da Justiça há mais de vinte anos. PRELIMINAR REJEITADA. 



    5. MÉRITO. Esta fase processual apenas exige para a prolação da decisão de pronúncia indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade, o que nos autos se constatam a partir vasto material probante produzido em Juízo. Não se exige neste momento, cognição exauriente do caso, bastando para a confecção de uma decisão de pronúncia a existência de material probatório indicativo da existência do crime e sua autoria. RECURSO IMPROVIDO. - (e-doc. 95, p. 3/4)



    2. Nas razões recursais, em extensa peça, sustenta-se violação aos arts. 5º, LV, 93, IX, e 129, I, da CF, bem como ao art. 8º da CIDH. (e-doc. 108).



    3. O recurso foi inadmitido por irregularidades na assinatura do documento (e-doc. 125).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) 



    Examinando detidamente os autos, entendo não merecer reforma a decisão recorrida, pelos fundamentos que se seguem. 



    Em conformidade com as razões do recorrente, não há duvidas sobre a prova da materialidade delitiva do crime de homicídio, conforme Laudo de fls. 27/33.



    Quanto aos indícios de autoria delitiva do recorrente pela prática do delito, tenho que as provas colhidas são ao menos elementos mínimos a permitirem a pronúncia do réu. 



    O corréu EDGAR TORRES DA SILVA esclarece, às fls. 659/661, com riqueza de detalhes como o recorrente anunciou que tinha matado uma pessoa. 



    Da mesma forma o corréu LUIZ ÁUREO LACERDA às fls. 676/678, que descreve todo o ocorrido minuciosamente, convergindo com as palavras de EDGAR. 



    O recorrente responde por apuração de crime de homicídio que envolve o contexto do Esquadrão da Morte, da "Scuderie Le Coq". A organização, sob a capà de uma entidade filantrópica, acusada pelo Ministério Público Federal e extinta pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio/ES) no final de 2005, abrigou e protegeu, por vários anos, grupos de extermínio, traficantes e assaltantes, constituindo-se, para a Justiça, numa espécie de braço armado do crime organizado capixaba. 



    A atuação obscura do principal expoente de grupos de extermínio do Estado é mais bem sintetizada nas palavras de Luizane Mateus e Maria Coimbra (2009), que descreveram como uma organização que se destinava ao assassinato de supostos delinquentes, e que, ao fim, sob capa de impunidade, praticou ps mais hediondos crimes. 



    Ressalta-se que o caso de que cuida este feito ganhou a mais ampla repercussão, no qual foi friamente eliminado um delegado de polícia, a vítima Edilson, que por infelicidade passava pelo local, sendo confundido pelos autores que pretendiam fazer uma "limpeza" no lugar. 



    Dessa forma, embora o recorrente tenha sido revel em boa parte do processo, o conjunto fático-probatório traz indícios suficientes de que possivelmente o recorrente é autor do crime de homicídio duplamente qualificado, sendo o teórico executor direto da vítima. - (e-doc. 95, p. 16/17)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator